Tribunal: TJSP
Processo: 1041791-11.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
r no 51/1985, recepcionada pela Constituição de 1988. 4. A legislação estadual assegura a paridade de proventos com servidores em atividade, conforme o art. 232 da Lei Estadual no 10.261/1968, em consonância com os Temas 1.019 e 1.307 do STF. Entendimento firmado no julgamento do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 (tema 21) que se filia ao entendimento expresso pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.162.672/SP (Tema no 1.019/STF). Precedentes. IV. Dispositivo: 5. Recursos oficial e voluntário desprovidos, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança pleiteada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1041791-11.2016.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2025; Data de Registro: 22/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2025

Data de publicação:

22/06/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, integrante da carreira da Polícia Civil, objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos, quando esta for requisitada

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, integrante da carreira da Polícia Civil, objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos, quando esta for requisitada administrativamente. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar o direito à paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria da impetrante, com base na legislação vigente e na jurisprudência do STF. III. Razões de Decidir: 3. A impetrante preencheu os requisitos para aposentadoria especial com proventos integrais, conforme a Lei Complementar no 51/1985, recepcionada pela Constituição de 1988. 4. A legislação estadual assegura a paridade de proventos com servidores em atividade, conforme o art. 232 da Lei Estadual no 10.261/1968, em consonância com os Temas 1.019 e 1.307 do STF. Entendimento firmado no julgamento do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 (tema 21) que se filia ao entendimento expresso pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.162.672/SP (Tema no 1.019/STF). Precedentes. IV. Dispositivo: 5. Recursos oficial e voluntário desprovidos, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança pleiteada.